Tribunal: TJDFT
Processo: 0724983-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo N. 0724983-55.2020.8.07.0000 Embargante Ministério Público do Distrito Federal Embargado Marco Antonio Pereira Alves e Banco Bradesco SA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência recursal formulado pelo Ministério Público à pág. 1 do ID 23805545 dos presentes autos. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 22 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator